Tribunal: TJSP
Processo: 1072135-86.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
*CONTRATO – Contrato de seguro – Ação regressiva – Existência de cláusula compromissória – Medida que importa em renúncia à intervenção estatal - Sub-rogação legal da seguradora, de maneira integral, envolvendo, inclusive, as obrigações, principais e acessórias, decorrentes do contrato firmado pela segurada – Controvérsia que deve, necessariamente, ser submetida ao Juízo arbitral – Processo

Ementa:
*CONTRATO – Contrato de seguro – Ação regressiva – Existência de cláusula compromissória – Medida que importa em renúncia à intervenção estatal - Sub-rogação legal da seguradora, de maneira integral, envolvendo, inclusive, as obrigações, principais e acessórias, decorrentes do contrato firmado pela segurada – Controvérsia que deve, necessariamente, ser submetida ao Juízo arbitral – Processo extinto nos termos do art. 485, VII, do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido*